Tribunal: TJSP
Processo: 2007303-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa Física. Indeferimento. Insurgência. Cabimento. Declaração de pobreza, corroborada por documentos que comprovam que o agravante é isento de declarar imposto de renda, além de extratos bancários que comprovam uma movimentação financeira módica. Contratação de advogado particular é situação que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa Física. Indeferimento. Insurgência. Cabimento. Declaração de pobreza, corroborada por documentos que comprovam que o agravante é isento de declarar imposto de renda, além de extratos bancários que comprovam uma movimentação financeira módica. Contratação de advogado particular é situação que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Gratuidade concedida. Recurso provido.